Tribunal: TJPA
Processo: 0015508-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015508-08.2018.8.14.0028

APELANTE: BENFICA & PEREIRA LTDA

APELADO: JOEL DE ALMEIDA VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015508-08.2018.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
APELANTE: BENFICA & PEREIRA LTDA
APELADO: JOEL DE ALMEIDA VARGAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA :DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANÁVEL. ART. 76 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação cível interposta por Benfica & Pereira Ltda. contra sentença que julgou improcedente incidente de falsidade documental suscitado nos autos de embargos de terceiro, no qual se alegou a falsidade da assinatura aposta em procuração ad judicia outorgada pelo recorrido, sob o argumento de que tal irregularidade comprometeria a validade da representação processual e acarretaria nulidade dos atos praticados no processo principal.

A questão em discussão consiste em: (1) saber se a alegada falsidade da assinatura em procuração ad judicia possui aptidão para ensejar o reconhecimento da falsidade documental e a nulidade dos atos processuais praticados nos autos principais; e (2) verificar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica e do depoimento pessoal das partes configura cerceamento de defesa.

A procuração ad judicia constitui instrumento de representação processual, destinado a conferir poderes ao advogado para atuar em nome da parte, não se caracterizando como documento dotado de função probatória acerca do direito material discutido na demanda, razão pela qual eventual irregularidade ou falsidade não se subsume, em regra, ao regime jurídico do incidente de falsidade documental.

Eventual vício de representação processual não conduz automaticamente à nulidade dos atos processuais, por se tratar de irregularidade sanável, devendo o magistrado oportunizar a regularização da representação, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Inexistindo demonstração de que o suposto representado tenha repudiado a atuação de seus advogados, tampouco prova de prejuízo efetivo à parte adversa, incide o princípio pas de nullité sans grief, que impede o reconhecimento de nulidade processual sem a comprovação concreta de dano.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial ou outras diligências reputadas desnecessárias ou inúteis ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a solução da causa se funda em questão eminentemente jurídica, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015508-08.2018.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
APELANTE: BENFICA & PEREIRA LTDA
APELADO: JOEL DE ALMEIDA VARGAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BENFICA & PEREIRA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos do
Incidente de Falsidade Documental

suscitado em face de
JOEL DE ALMEIDA VARGAS
, julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa dos embargos de terceiro.

Na origem, cuida-se de incidente processual de falsidade documental suscitado pela ora apelante nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 0003056-30.1999.8.14.0028
, conexos à execução nº 0003083-13.1999.8.14.0028, no qual se alegou que a procuração outorgada por JOEL DE ALMEIDA VARGAS aos seus patronos conteria assinatura falsa, circunstância que, segundo a suscitante, comprometeria a regularidade da representação processual e macularia de nulidade os atos praticados no processo principal.

A autora do incidente sustentou, em síntese, que a assinatura aposta na procuração não corresponderia à do recorrido, afirmando dispor de declaração assinada que evidenciaria divergência gráfica. Aduziu que a utilização do instrumento procuratório reputado falso configuraria tentativa de indução do juízo em erro, com reflexos diretos sobre a higidez dos embargos de terceiro opostos no bojo da execução. Requereu, para tanto, o reconhecimento da falsidade documental, a produção de prova pericial grafotécnica e, ao final, a declaração de ineficácia dos atos processuais praticados sob a alegada representação irregular.

Sobreveio sentença (ID 17286110), na qual a magistrada singular, após reconhecer a tempestividade do incidente — protocolado ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (art. 390) — e consignar a suspensão do processo principal à época de sua instauração, entendeu desnecessária a dilação probatória requerida. Fundamentou que o documento cuja autenticidade se questionava — procuração ad judicia — não ostentaria função probatória apta a influenciar o deslinde do mérito dos embargos de terceiro, tratando-se de eventual vício de representação processual, passível de saneamento, nos termos do art. 76 do CPC vigente.

A julgadora asseverou que a falsidade de instrumento procuratório, ainda que eventualmente demonstrada, não ensejaria, por si só, procedência do incidente, na medida em que a irregularidade de representação constitui vício sanável, não implicando nulidade automática do processo, sobretudo quando inexistente prejuízo concreto.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 17286111), arguindo que a decisão recorrida incorre em error in judicando ao considerar irrelevante a falsidade da procuração, pois, segundo defende, a representação por advogado regularmente constituído é pressuposto processual de existência do processo, à luz dos arts. 103 e 104 do CPC. Afirma que não se trata de mera ausência de juntada de instrumento procuratório, mas de falsidade material da assinatura, o que comprometeria a própria capacidade postulatória e macularia de inexistência os atos processuais praticados.

Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e o depoimento pessoal das partes, embora se tratasse de incidente de falsidade documental cuja natureza exigiria, em tese, instrução probatória técnica. Sustenta que tal indeferimento violaria o art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 7º e 9º do CPC, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012 do CPC) e, no mérito, a reforma integral da sentença para: (1) reconhecer a procedência do incidente de falsidade documental; (2) determinar a realização de prova pericial e oitiva das partes; ou, subsidiariamente, declarar a ineficácia dos atos praticados no processo de embargos de terceiro por ausência de representação válida; com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 17286114), JOEL DE ALMEIDA VARGAS pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a decisão recorrida apreciou corretamente a controvérsia ao reconhecer a irrelevância da discussão acerca da autenticidade da procuração para o mérito da causa principal, porquanto eventual vício de representação constitui matéria sanável, nos termos do art. 76 do CPC.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando a controvérsia é eminentemente de direito, sendo suficiente o conjunto documental já constante dos autos. Aduz que a pretensão recursal revela intento meramente protelatório, buscando reabrir discussão já decidida com base em fundamentos jurídicos sólidos.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015508-08.2018.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
APELANTE: BENFICA & PEREIRA LTDA
APELADO: JOEL DE ALMEIDA VARGAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e recolhimento do preparo, conforme consignado pela própria apelante —, conheço do recurso.

No mérito, contudo, razão não assiste à recorrente.

I. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A insurgência recursal cinge-se a dois eixos centrais: (1) a alegação de que a falsidade material da assinatura aposta na procuração outorgada por JOEL DE ALMEIDA VARGAS configuraria vício de representação processual insanável, capaz de contaminar de nulidade ou inexistência os atos praticados nos Embargos de Terceiro nº 0003056-30.1999.8.14.0028; e (2) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica e do depoimento pessoal das partes.

Examino cada ponto.

II. DA NATUREZA JURÍDICA DA PROCURAÇÃO E DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL

O incidente de falsidade documental, disciplinado pelos arts. 430 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 — e, quando de sua instauração, pelos arts. 390 a 395 do CPC/1973 —, tem por objeto documentos que ostentem função probatória no processo, isto é, que sejam utilizados como meio de prova do direito material debatido.

A procuração
ad judicia
, todavia, não se enquadra nessa categoria.

Trata-se de instrumento de representação processual, cuja função é conferir poderes ao advogado para praticar atos em nome da parte, não constituindo elemento de prova do direito material subjacente à demanda. Nessa perspectiva, a procuração não integra o conjunto probatório sobre o qual se debruça o julgador ao apreciar o mérito da causa, razão pela qual a magistrada de origem agiu corretamente ao concluir que sua eventual falsidade não repercutiria diretamente sobre o deslinde do objeto dos embargos de terceiro.

Esse entendimento não implica desconsideração do vício aventado. Significa, sim, que a procuração está submetida a regime jurídico distinto: o da representação processual, disciplinado pelos arts. 103, 104 e 76 do CPC vigente — e, anteriormente, pelo art. 13 do CPC/1973 —, e não pelo regime do incidente de falsidade documental.

III. DA SANABILIDADE DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

A tese nuclear da apelante é de que a falsidade da assinatura, se comprovada, configuraria vício insanável, equivalente à inexistência jurídica dos atos praticados.

O argumento, embora formulado com certa coerência aparente, não se sustenta à luz do ordenamento processual brasileiro, seja sob a ótica do CPC/1973, seja sob o regime do CPC/2015.

Com efeito, o sistema processual brasileiro, em ambas as codificações, jamais tratou a irregularidade de representação como causa de nulidade absoluta automática. O art. 13 do CPC/1973 já preconizava a intimação da parte para regularização da representação, vedando a declaração de nulidade sem prévia oportunidade de saneamento. Nessa mesma linha, o art. 76 do CPC/2015 aperfeiçoou e sistematizou essa lógica, impondo ao juiz o dever de intimar a parte ou o advogado para regularizar a representação antes de qualquer pronunciamento de invalidade.

A sanabilidade do vício, portanto, não é inovação do CPC/2015: é diretriz que já permeava o sistema anterior e que foi reforçada pela codificação vigente, em harmonia com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

A apelante insiste que a falsidade
material
da assinatura — em contraposição à mera ausência ou a vícios formais da procuração — situaria o caso em patamar distinto, afastando a possibilidade de saneamento. Contudo, ainda que se admitisse, em tese, que a procuração contivesse assinatura falsificada, a consequência jurídica não seria, de plano, a inexistência dos atos processuais. O que se teria, nessa hipótese, seria a ausência de mandato válido, cujo tratamento processual adequado consistiria na intimação do suposto representado para que ratificasse ou rejeitasse os atos praticados — e não a declaração imediata de nulidade de todo o processo.

Nenhum dos elementos essenciais para a consolidação do vício foi demonstrado pela recorrente. Não consta dos autos que JOEL DE ALMEIDA VARGAS tenha, em qualquer momento, repudiado a representação exercida pelos seus advogados; tampouco há registro de que tenha negado os poderes outorgados ou impugnado os atos praticados em seu nome. Ao revés, a irregularidade é apontada exclusivamente pela parte adversa — a própria apelante —, e não pelo suposto prejudicado, o que enfraquece sobremaneira a tese de vício estrutural.

É curial recordar que a teoria das nulidades processuais, de longa data, assenta-se sobre o princípio
pas de nullité sans grief
: não se pronuncia nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca. A apelante não demonstrou qual prejuízo efetivo lhe teria sido causado pela suposta irregularidade de representação; limitou-se a construir raciocínio hipotético acerca de consequências abstratas, sem identificar dano processual real e concreto.

Ademais, a declaração de ineficácia de todos os atos praticados nos embargos de terceiro — após mais de duas décadas de tramitação processual — exigiria demonstração de vício de excepcional gravidade e de prejuízo inequívoco, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

IV. DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL E DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial grafotécnica e do depoimento pessoal das partes configuraria cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 7º e 9º do CPC.

A arguição não prospera.

O juiz é o destinatário da prova e, como tal, dispõe de poderes instrutórios para indeferir diligências que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, conforme expressamente previsto no art. 370 do CPC. O cerceamento de defesa somente se caracteriza quando a prova indeferida era imprescindível ao esclarecimento de fato determinante para o julgamento, e quando a decisão de mérito se fundou, precisamente, na ausência desse elemento probatório.

No caso em apreço, a improcedência do incidente não decorreu da ausência de perícia, mas de fundamentação eminentemente jurídica: a magistrada de origem concluiu que, independentemente do resultado que a perícia eventualmente produzisse, a falsidade da procuração configuraria vício sanável de representação processual, sem aptidão para comprometer o mérito dos embargos de terceiro ou para acarretar a nulidade dos atos praticados.

Sendo a controvérsia de direito — e não de fato —, a instrução probatória seria de todo inútil ao deslinde da causa. Produzir prova pericial para demonstrar falsidade que, ainda que confirmada, não alteraria o resultado jurídico do incidente, seria prolongar desnecessariamente o processo sem qualquer proveito para as partes ou para o sistema de justiça, em flagrante contrariedade ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Não há, portanto, violação ao contraditório nem à ampla defesa.

V. DA QUESTÃO INTERTEMPORAL

Por fim, registro que o fato de o incidente ter sido instaurado sob a vigência do CPC/1973 não altera o entendimento adotado.

A norma de direito intertemporal aplicável é o art. 14 do CPC/2015, segundo o qual a lei processual nova incide imediatamente sobre os processos em curso, preservados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas, à luz do princípio
tempus regit actum
.

Como demonstrado, a sanabilidade do vício de representação já era a regra vigente sob o CPC/1973 — o art. 13 daquela codificação já previa o regime de regularização. O CPC/2015 não agravou nem alterou substancialmente o tratamento da matéria; ao contrário, reforçou a lógica sanatorial já existente. Da mesma forma, a disciplina do incidente de falsidade documental não sofreu modificação estrutural relevante entre as duas codificações.

O julgamento proferido em 2023, já sob o regime do CPC/2015, encontra plena legitimidade na regra de aplicação imediata da lei processual, não havendo que se falar em ofensa a direito processual intertemporal.

VI. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 76, 370 e 487, I, do Código de Processo Civil, nos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da cooperação e da ausência de prejuízo como pressuposto de nulidade processual,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026